Tribunal: TJSP
Processo: 2151385-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de revisão contratual em fase de cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação do executado, determinado o prosseguimento da ação - Alegação de falta de interesse de agir – Inocorrência – Credores Dunas Soluções e FIDC, que são sub-rogados nos direitos de crédito dos ora exequentes Plast Soft e Voldino, possuindo, dessa forma, interesse no crédito

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de revisão contratual em fase de cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação do executado, determinado o prosseguimento da ação - Alegação de falta de interesse de agir – Inocorrência – Credores Dunas Soluções e FIDC, que são sub-rogados nos direitos de crédito dos ora exequentes Plast Soft e Voldino, possuindo, dessa forma, interesse no crédito devido pelo executado Banco Bradesco - Pretensão de suspensão da presente execução em razão da decretação de falência da exequente – Inadmissibilidade - Massa falida que é credora originária nos presentes autos – Descabimento da realização de nova perícia – Preclusão configurada – Matéria que não foi apreciada na primeira impugnação, tendo em vista a apresentação intempestiva - Recurso improvido.